Tribunal: TJDFT
Processo: 0003187-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003187-20.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: ELIAS DE SANTANA PRIMO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Com vistas ao bloqueio dos valores via sistema BACENJUD, encaminhem-se os autos à Contadoria deste Tribunal, para atualização monetária do valor do débito. 2. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator